Tribunal: TJSP
Processo: 0000095-34.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância. Sem razão. Autoria e materialidade claramente demonstradas. Exame médico que atesta lesões de natureza leve. Conduta típica, ilícita e culpável. Dosimetria não comporta reparo. Pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve. Contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância. Sem razão. Autoria e materialidade claramente demonstradas. Exame médico que atesta lesões de natureza leve. Conduta típica, ilícita e culpável. Dosimetria não comporta reparo. Pena estabelecida no mínimo legal. Fixado regime inicial aberto. Violência ou grave ameaça impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sursis devidamente aplicado. Sentença mantida. Recurso improvido.